Tribunal: TJMT
Processo: 0016087-47.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016087-47.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KASUTERO WAKAMOTO - CPF: 056.358.021-68 (APELADO), COITI ODASHIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016087-47.2008.8.11.0041

APELANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO

APELADOS:

KASUTERO WAKAMOTO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 3760/2008 (Código 345962), ajuizada em face de
KASUTERO WAKAMOTO E COITI ODASHIRO
, que reconheceu a prescrição do título, e, de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925 do CPC/15, desconstituindo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Em suas razões recursais, a instituição apelante defende a violação ao princípio da não surpresa disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença foi proferida sem antes intimá-la quanto a suposta prescrição, incorrendo em “
error in procedendo
”.

No mérito, aduz que despendeu todos os esforços a fim de promover o regular andamento processual e localizar o devedor, de modo que não concorreu com a paralisação do processo, cuja demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça (Súmula 106 do STJ), pelo que pede o provimento do recurso, para, anulando-se a sentença
a quo
, sejam os autos devolvidos à origem para regular processamento (Ids 26121987 e 26121987).

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização (Id 26121991).

Preparo recursal recolhido (Id 26121989).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifica-se a ação de execução foi distribuída em
14/07/2008
(pág. 08v – Id 26118958), cujo título que a embasa é um contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse de Finame, destinado ao Programa Agrícola I, sob o no. 0638.199216-0, no valor de R$3.983,20 (três mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos), juntamente de uma nota promissória com vencimento à vista no valor de R$9.958,00 (nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais), com encargos financeiros pré-fixados de juros a 8%a.a. e 2,00% de “
del credere
”, celebrado com o primeiro demandado (Kasutero Wakamoto) e avalizada pelo segundo (Coiti Odashiro), com primeira parcela de amortização com vencimento em
15/12/95
e a última em
15/12/99
, posteriormente, diversas vezes aditado para estabelecer periodicidade
anual
e
renegociação
, sendo devedores da quantia de R$2.439,19 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) – Ids 26118963 a 26118969.

O despacho inicial que ordenou a citação data de
31/03/2009
(Id 2611954), seguido da certidão do Oficial de Justiça de
10/01/2012
, que atesta que não localizou o devedor principal, porquanto encontrava-se em viagem para a fazenda (Id 2611995).

Diante disso, a exequente foi intimada para se manifestar no feito via AR (Id 26119959), juntada aos autos em
11/01/2016
(fls. 04 – Id 26108977), sendo requerido o desentranhamento do mandado para ser cumprido em local distinto (Id 26119961), o qual foi desentranhado em 05/05/2016 (certidão de Id 26119967), cuja perfectibilização novamente restou inexitosa, consoante certidão do Sr. Meirinho datada de
23/05/2016
, que atenta que o demandado encontrava-se em viagem para Goiânia, segundo informação prestada pelo Porteiro do prédio em que reside (Id 26119968).

Novamente intimada, o banco exequente mais uma vez vindicou pelo desentranhamento do mandado para ser cumprido no endereço anteriormente fornecido (Id 26120484), que pela terceira vez não foi realizado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça em
19/06/2017
, que informa que o imóvel encontrava-se fechado (Id 2612049).

Determinada nova intimação para se manifestar nos autos, a instituição exequente requereu nova tentativa de citação do devedor principal por meio de Carta AR, no endereço Rua Cuiabá, 3350, Centro, Dourados/MS, e do avalista por meio de Oficial de Justiça a ser cumprido na Capital (Id 26120493 – petição datada de
28/06/2017
), que novamente restou inexitosa (Ids 26120951 e 26120959), e assim seguiu, ao menos, outras duas vezes, espaçadas em um ano (Ids 26120957 e 26121498).

Por fim, o banco exequente formulou pedido visando a pesquisa dos endereços dos devedores/executados via BACEN-JUD e INFO-JUD (Id 26121950), sobrevindo a sentença extintiva, ante o reconhecimento da prescrição (Ids 26121952 e 26121953), cujo fundamento do magistrado de primeiro grau foi no sentido de que
“passaram-se quase 11 (onze) anos sem a devida citação dos executados, sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda, nem mesmo com a localização de bens para arresto”
.

Assim, concluiu que o prazo para a cobrança do título foi ultrapassado, restando prescrito o seu direito pela via executiva, cujos efeitos foram mantidos por meio da decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela exequente (Id 26121986), sendo impugnado por meio do presente recurso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que, em que pese o reconhecimento da prescrição à pretensão executiva, denota-se que o exequente, ora apelante, não foi intimado para manifestar-se anteriormente ao
decisum,
o que viola o princípio da não surpresa.

Isso porque, o artigo 10 do Código de Processo Civil, inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao Julgador o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício, confira:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Inclusive, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.628.094/TO, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ REsp 1628094/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

No mesmo trilhar, são os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não para que a parte dê andamento ao feito, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. No caso em tela, observa-se que a sentença fora prolatada, sem a prévia intimação da parte exequente para ciência do reconhecimento da prescrição, o que viola os artigos 9o e 10, do CPC, os quais consagraram o chamado princípio da não surpresa, portanto, a cassação da decisão sentencial é medida que se impõe.”
(N.U 0003028-12.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais. O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”. A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.”

(N.U 0002084-39.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Assim sendo, em observância ao princípio da não surpresa, deve ser assegurado ao apelante o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que, antes de proferida a sentença, manifeste-se acerca da prescrição e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que se permita o exercício do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020